Tribunal: TJMT
Processo: 1003312-65.2017.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003312-65.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[THE FIRST EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 20.939.835/0001-19 (APELANTE), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), GUILHERME AZEVEDO MIRANDA MENDONCA - CPF: 022.871.091-02 (ADVOGADO), ROSEMERI CONSTANTINI - CPF: 748.188.809-49 (APELADO), HENRIQUE CRISTOVAO DE ASSIS - CPF: 733.723.581-04 (ADVOGADO), JOILDO SOARES DE ANDRADE - CPF: 441.668.181-04 (APELADO), WASHINGTON SIQUEIRA BARBOSA - CPF: 767.625.481-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL E COBRANÇA DE VALORES – RESCISÃO DO CONTRATO – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – CULPA DA COMPRADORA- DEVOLUÇAO DE VALORES NA FORMA CONTRATUAL – JUROS DE MORA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO – SENTENÇA EM PARTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Segundo o STJ, por tese firmada em repetitivo n. 1.740.911/DF, os juros no caso devem incidir a partir do trânsito em julgado da decisão.

Quanto a devolução de valores deve se observar a cláusula 6.4 do contrato, mediante pagamento em 36 (trinta e seis) parcelas iguais e sucessivas, iniciando-se em 60 dias após o trânsito em julgado da decisão.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2021